Tribunal: TJPA
Processo: 0020681-09.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020681-09.2014.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTRATO...

APELADO: PREGOEIRO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ ? IOE, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil E Administrativo. Apelação Cível Em Mandado De Segurança.
Pregão Eletrônico.
Pretensão De
Impugnar Exigências Do Edital.

Ausência De Pedido De Anulação Do Certame. Encerramento Do Certame Com A Adjudicação De Seu Objeto. Perda do objeto.
Apelação Desprovida. À Unanimidade.

Caso em Exame

1-
Apelação Cível interposta em razão de sentença que denegou a segurança.

Questão em Discussão

2-
Pretende o Sindicato Apelante a reforma da sentença que denegou a segurança, para a participação, na fase de habilitação e demais fases do
Pregão Eletrônico nº 007/2014, das empresas de terceirização de mão-de-obra, asseio e conservação a ele filiadas, que apresentarem atestados de capacidade técnica expedidos e registrados pelo Apelante.

Raz
ões de Decidir

3-
Dos autos, observa-se que não fora formulado pedido subsidiário de anulação da homologação pelo Sindicato Apelante, conforme se verifica nos pedidos constantes da inicial da ação mandamental.

4-A seu turno, constata-se que a licitação do tipo Pregão Eletrônico nº 007/2014-IOE foi adjudicada

em 30/05/2014 (Id nº
9438308 - Pág. 2/3)
, de forma que se verifica a ocorrência de perda do objeto, uma vez que consumada a licitação, diante da assinatura dos contratos e, considerando os pedidos da inicial, seria inócuo no presente momento garantir a participação das empresas associadas do impetrante em certame cujo objeto já foi adjudicado ao vencedor.

5-Em caso análogo, julgado pelo STJ, oriundo deste E. Tribunal de Justiça, envolvendo as mesmas partes e a mesma questão trazida na presente demanda, aquela Corte Superior adotou o entendimento no sentido de
reconhecer a perda de objeto diante da existência apenas de pedido de habilitação ao certame, mas não o de sua anulação.

Dispositivo

6-Apelação conhecida e não provida.

________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RMS: 59352 PA 2018/0301119-3, SEGUNDA TURMA, J. 02/08/2022, Pub. DJe 08/09/2022

STJ - AREsp: 1481852 SP 2019/0096992-4, Rel. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, J. 25/10/2022,, Pub. DJe 27/10/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

40ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 de novembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0020681-09.2014.8.14.0301
-PJE
) interposta por
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇO TERCEIRIZÁVEIS, TRABALHO TEMPORÁRIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO PARÁ – SEAC-PA
contra
ESTADO DO PARÁ e
PREGOEIRO D
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ
- IOEPA
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara
da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém -
PA, nos autos do Mandado de Segurança
,
impetrado pelo Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Em conformidade com a razões precedentes, denego a ordem de segurança pleiteada e julgo improcedente o pedido mandamental, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Custas pelo autor.

Deixo de condenar em honorários em atenção ao art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ. (...)”

A Impetrante interpôs recurso de Apelação inform
ando que é a entidade sindical representante de mais de 42 (quarenta e duas) empresas prestadoras de serviços de terceirização de mão de obra, asseio e conservação a tomadores de serviços diversos, regularmente constituídas e regularizadas perante os órgãos reguladores e fiscalizadores de suas atividades.

Insurge-se suscitando, em síntese,
o
cerceamento da ampla competitividade e da escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública em decorrência da exigência de que todas as empresas do ramo, participantes do Pregão Eletrônico nº 007/2014, estivessem registradas no Conselho Regional de Administração – CRA, bem como que os atestados de capacidade técnica fossem registrados no referido Conselho de Classe.

Ressalta que referidas empresas estavam submetidas apenas e tão somente às normas de seus próprios representantes de classes, os Sindicatos representativos da categoria, desvinculando-se totalmente dos Conselhos Regionais de Administração.

Por fim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para o reconhecimento da ilegalidade prevista no Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2014 por ofensa aos princípios da legalidade e ampla competitividade.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, em que registra que o referido certame já fora encerrado, tendo sido adjudicado o objeto da licitação à empresa vencedora, pelo que suscita perda do objeto da demanda. No mérito refuta as alegações do Apelante e requer o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

Pretende o Sindicato Apelante a reforma da sentença que denegou a segurança, para a participação, na fase de habilitação e demais fases do
Pregão Eletrônico nº 007/2014, das empresas de terceirização de mão-de-obra, asseio e conservação a ele filiadas, que apresentarem atestados de capacidade técnica expedidos e registrados pelo Apelante.

Fundamenta-se o pedido do Apelante na alegação de violação à direito líquido pelas Autoridades Coatoras em razão da exigência editalícia
de que todas as empresas do ramo, participantes do Pregão Eletrônico nº 007/2014, estivessem registradas no Conselho Regional de Administração – CRA, bem como que os atestados de capacidade técnica fossem registrados no referido Conselho de Classe.

Em contrarrazões, o Estado do Pará alegou a perda do objeto do mandado de segurança em razão da adjudicação do objeto da licitação.

Dos autos, observa-se que não fora formulado pedido subsidiário de anulação da homologação pelo Sindicato Apelante, conforme se verifica nos pedidos constantes da inicial da ação mandamental.

A seu turno, constata-se que a licitação do tipo Pregão Eletrônico nº 007/2014-IOE foi adjudicada

em 30/05/2014 (Id nº
9438308 - Pág. 2/3)
, de forma que se verifica a ocorrência de perda do objeto, uma vez que consumada a licitação, diante da assinatura dos contratos e, considerando os pedidos da inicial, seria inócuo no presente momento garantir a participação das empresas associadas do impetrante em certame cujo objeto já foi adjudicado ao vencedor.

Em caso análogo, julgado pelo STJ, oriundo deste E. Tribunal de Justiça, envolvendo as mesmas partes e a mesma questão trazida na presente demanda, aquela Corte Superior adotou o entendimento no sentido de reconhecer a perda de objeto diante da existência apenas de pedido de habilitação ao certame, mas não o de sua anulação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CERTAME, QUE SE ENCERROU COM A ADJUDICAÇÃO DE SEU OBJETO ÀS EMPRESAS VENCEDORAS NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA DO OBJETO. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Na origem, a ação mandamental foi extinta, sem exame do mérito, pelo entendimento de que "a licitação do tipo Pregão Eletrônico foi adjudicada e homologada em 27/11/2014, alcançado, portanto, pela perda do objeto, uma vez que consumada a licitação, diante da assinatura dos contratos e, considerando os pedidos da inicial, seria inócuo no presente momento garantir a participação das empresas associadas do impetrante em certame cujo vencedor já foi adjudicado" (fl. 450-e). Isso porque "a impetrante/agravante não formulou pedido subsidiário de anulação da homologação, conforme se verifica nos pedidos formulados na inicial mandamental"
(fls. 02/22). 2. O entendimento seguido pelo acórdão recorrido mostra-se compatível com precedente da Segunda Turma formado em caso semelhante, em que a parte impetrante havia formulado pedido de habilitação, mas não de anulação dos atos da licitação - e houve reconhecimento da perda do objeto da ação mandamental ( REsp 1233816/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 19/2/2013). 3. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RMS: 59352 PA 2018/0301119-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022 - grifei)

Ainda neste sentido, confira-se os seguintes julgados do STJ que corroboram que inexistindo pedido específico de nulidade do certame e operando-se a conclusão da licitação com a adjudicação do objeto licitado, opera-se a perda de objeto:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. VIOLAÇÕES DO ART. 535, II, DO CPC INEXISTENTES. NEGATIVA DEVIGÊNCIA AO ART. 267, VI, DO CPC. PERDA DO OBJETO. EXIGÊNCIA TÉCNICA. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. REGISTRO NO CENP. PROPORCIONAL ERAZOÁVEL. PREVISÃO LEGAL - ART. 4º, § 1º, DA LEI N. 12.232/2010.1. Recursos especiais interpostos com o objetivo de reformar acórdão que manteve sentença, na qual se determinou a habilitação de empresa que havia sido desclassificada em certame, por não ter atendido requisito previsto no Edital. 2. O acórdão recorrido teve seus efeitos suspensos, por determinação de medida cautelar ajuizada nesta Corte Superior, ante a demonstração dos requisitos para sua autorização. 3. O caso versa sobre licitação, com o objetivo de contratar empresas para a prestação dos serviços de publicidade e propaganda a município. O Edital continha como exigência, para habilitação delicitante, o registro no Conselho Executivo de Normas-Padrão (CENP). A impetrante foi inabilitada e recorreu judicialmente, sob a alegação de que a exigência seria descabida e ilegal. O certame terminou antes de qualquer apreciação judicial, os contratos foram assinados e os serviços prestados. 4. Quando da apreciação do tema no Tribunal de origem já existia a exigência legal do Edital, por força do § 1º do art. 4º da Lei Federal n. 12.232/2010.5. Não há violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido pronunciou-se sobre todos os temas necessários ao deslinde da controvérsia com a devida fundamentação.6. É imperioso acolher a negativa de vigência ao art. 267, VI, do Código de Processo Civil,
para reconhecer a perda do objeto do writ na origem, pois quando da prolação da sentença na primeira instância, o certame já havia terminado, com adjudicação do objeto e longo transcurso na prestação dos serviços.

O pedido do writ dizia tão somente sobre a habilitação da empresa, que seria inócua neste momento, nada pretendendo sobre a ilegalidade da licitação
.7. Ademais, no caso concreto, cabe indicar que a exigência do Edital de licitação era razoável e proporcional, fato evidenciado pela sua inclusão - em todos os editais para licitações congêneres – por força do art. 4º, § 1º, da Lei n. n. 12.232/2010.Recurso especial de TAPE Publicidade Ltda. parcialmente conhecido e provido em parte. Recursos especiais do Município de Manaus e deMene e Portella Ltda., prejudicados.

(STJ - REsp: 1233816 AM 2011/0012746-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/02/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2013 - grifei)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LICITAÇÃO ENCERRADA POSTERIORMENTE. PEDIDO ESPECÍFICO QUANTO À NULIDADE DE ATOS POSTERIORES.
PRECEDENTES ANÁLOGOS. CABIMENTO DA AÇÃO. EXAME DO MÉRITO. I - Rápido Sumaré Ltda. impetrou mandado de segurança contra o Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Valinhos e outras autoridades municipais, pleiteando a concessão da ordem para anular os atos relativos à Concorrência Pública n. 0006/2015, relativa à outorga de concessão onerosa de serviço de transporte coletivo de passageiros, sob a afirmação de irregularidades no certame, em violação a dispositivos da Lei n. 8.666/1993.II - O feito foi extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do reconhecimento da carência superveniente com relação ao interesse processual da empresa impetrante, sob o argumento de que a referida licitação já teria se encerrado, com a formalização do contrato com a empresa vencedora.III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão. IV -
A hipótese dos autos difere daquela constante no RMS n. 59.352/PA, onde ficou salientado que não seria cabível a utilização de ação judicial para impugnar somente cláusula de Edital, sem que houvesse, também, pedido relacionado à anulação dos atos da licitação, na situação em que no decorrer do feito tenha sido homologado o certame
. V - No caso, a impetrante, desde o pedido liminar, requeria a suspensão dos efeitos de todos os atos coatores ocorridos no curso do processo. Situação que se enquadra nos precedentes que preconizam que a superveniente adjudicação não importa na perda do objeto do mandado de segurança para impugnação do certame: REsp 1.774.250/MT, Rel. Ministra Assuste Magalhães, Segunda turma,DJe 13/10/2020, REsp 1.833.846/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019, AgInt no REsp n. 1.344.327/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/5/2019.VI - Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento para, afastada a carência de interesse processual da recorrente, determinar o retorno dos autos à origem para análise do mérito da impetração.

(STJ - AREsp: 1481852 SP 2019/0096992-4, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 25/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022 - grifei)

Importa registar que o julgado supramencionado (AREsp: 1481852 SP) ressalta que “
A hipótese dos autos difere daquela constante no RMS n. 59.352/PA, onde ficou salientado que não seria cabível a utilização de ação judicial para impugnar somente cláusula de Edital, sem que houvesse, também, pedido relacionado à anulação dos atos da licitação, na situação em que no decorrer do feito tenha sido homologado o certame.”

Desta forma, consistindo a pretensão do mandado de segurança apenas na habilitação das empresas filiadas ao sindicato, não havendo pedido de anulação do certame, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto da ação, diante da adjudicação do objeto licitado.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para acolher a preliminar e reconhecer a perda do objeto da ação,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2024